Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-08.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001983-08.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: GENIVALDO REIS MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO “RETIRADA NÃO AUTORIZADA”. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EX VI DO ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°

8001983-08.2020.8.05.0154
,
oriundos da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
, em que figuram como Recorrente o
BANCO ITAUCARD S.A.

e Recorrido
GENIVALDO REIS MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.